Tribunal: TJSP
Processo: 1113799-29.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ação de cobrança de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Apelo dos corréus. Preliminar de carência da ação, por falta de interesse processual. Rejeição. Embora o pagamento dos honorários advocatícios da reintegração de posse tenha, originalmente, sido ajustado em terras, consta da inicial a impossibilidade atual de cumprimento da obrigação desta forma, mediante outorga de escrituras

Ementa:
Ação de cobrança de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Apelo dos corréus. Preliminar de carência da ação, por falta de interesse processual. Rejeição. Embora o pagamento dos honorários advocatícios da reintegração de posse tenha, originalmente, sido ajustado em terras, consta da inicial a impossibilidade atual de cumprimento da obrigação desta forma, mediante outorga de escrituras públicas para transferência imobiliária, o que justificaria a remuneração em dinheiro. Pela teoria da asserção, o apelado tem, em tese, interesse processual na cobrança, sendo a existência do respectivo direito matéria atinente ao mérito da controvérsia. Preliminar de prescrição rejeitada (AI 2194629-37.2023.8.26.0000) e, recentemente, mantida pelo C. STJ. Precedentes. Mérito. Os apelantes não lograram desconstituir a convicção judicial quanto à impossibilidade de transmissão imobiliária por falta de certidões negativas dos outorgantes, justificada a remuneração pecuniária, ausente prova da renúncia expressa do apelado aos honorários advocatícios oriundos da ação de reintegração de posse, não se cogitando de perdão tácito da dívida. Na referida ação de rescisão contratual (proc. 1113339-42.2022.8.26.0100), julgada procedente em favor dos apelantes e, recentemente, mantida neste E. TJSP, consignou-se que eventual exploração econômica da área rural, pela empresa do apelado, seria apurada em sede de liquidação. Tema que pressuporia análise em demanda reconvencional ou autônoma, não elidindo o dever de pagamento dos honorários advocatícios contratuais por serviços efetivamente prestados. Tese de inadequação do pedido inicial não suscitada na origem, constituindo vedada inovação recursal. Consta da inicial o pedido de honorários de 20% do proveito econômico, deduzidas as despesas comprovadas pelos apelantes até o limite de 10%, de modo que a fixação judicial do percentual de 10%, pós abatimento, não enseja sucumbência do apelado, acolhida a pretensão de fundo, de cobrança dos honorários pactuados. Tese recursal de quitação parcial dos honorários que não comporta acolhimento, seja pela ausência de recibo inequívoco de pagamento, seja pela incompatibilidade com a própria alegação de renúncia do crédito e perdão da dívida, hipótese que não ultrapassou o campo da mera assertiva, mantida a convicção judicial originária, amparada na prova oral colhida em Juízo, no sentido de que se tratava de pagamentos operacionais, já deduzidos do saldo de honorários. Irresignação recursal acolhida apenas quanto à pretensão subsidiária de redução da verba honorária advocatícia sucumbencial, pois nada justifica o arbitramento judicial em percentual superior ao mínimo legal (10% da condenação). Inexiste litigância de má-fé dos apelantes, cuja atuação não excedeu o exercício regular do direito, afastada a incidência da penalidade postulada pelo apelado. Sentença reformada em parte, reduzida a verba honorária advocatícia sucumbencial para 10% da condenação atualizada. Apelação parcialmente provida.